Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-77.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a parte ré a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da parte recorrente, uma vez que a hipossuficiência alegada está demonstrada pelos documentos de ID 81615321 a ID 81615325. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00, a título de danos morais. Relatou que, em 30/03/2020, no período da manhã, enquanto se encontrava sozinha em sua residência, o requerido ingressou no imóvel sem autorização, de forma clandestina e contra a vontade dos moradores. Afirmou que, ao perceber sua presença e reagir, o réu deixou o local, retornando em seguida sob o pretexto de prestar auxílio, ocasião em que teria apalpado seu seio, praticando ato libidinoso sem consentimento, com finalidade de satisfação pessoal. Sustentou que o requerido, no dia anterior, havia participado de evento festivo e, já pela manhã, encontrava-se sob efeito de álcool, tendo se aproveitado da circunstância de a autora estar sozinha, após observar a saída de seu marido para o trabalho. Destacou que os fatos ensejaram condenação criminal do réu pelos delitos de violação de domicílio e importunação sexual. Alegou que sofreu intenso abalo moral, em razão da violação de sua intimidade no interior de sua residência, bem como da situação constrangedora e traumática vivenciada. Aduziu que necessitou de acompanhamento psicológico para lidar com as consequências emocionais do ocorrido, cujos reflexos persistem. Diante desse contexto, requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou a gravidade dos fatos que ensejaram a demanda, consistentes em violação de domicílio seguida de importunação sexual, os quais atentaram contra sua dignidade e atingiram direitos da personalidade, como intimidade, privacidade, honra e liberdade sexual. Argumentou que a ofensa se intensificou por ter ocorrido no interior de sua residência, local destinado à segurança e tranquilidade, transformado em ambiente de medo e vulnerabilidade. Afirmou que o episódio lhe ocasionou significativo abalo emocional, tendo necessitado de acompanhamento psicológico, cujos efeitos ainda persistem. Defendeu que o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se irrisório e desproporcional à extensão do dano, esvaziando as funções compensatória e pedagógica da indenização. Alegou que a reparação deve observar a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento e o caráter dissuasório da medida, de modo a evitar a banalização de violações a direitos fundamentais, especialmente em hipóteses de violência contra a mulher. Destacou a necessidade de observância dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro quanto à proteção e reparação de vítimas. Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o valor indenizatório fixado na origem é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A indenização por danos morais tem como finalidade compensar o abalo extrapatrimonial suportado pela vítima e desestimular a repetição de condutas semelhantes, inexistindo critério padronizado para estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão.
7. Em relação ao montante fixado a título de danos morais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização arbitrado pelo juiz de primeiro grau somente pode ser modificado na via recursal quando demonstrado estar dissociado dos parâmetros que orientaram sua valoração. No caso em exame, embora a conduta imputada ao réu seja grave e apta a ensejar reparação, o valor arbitrado na origem observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados a extensão do dano, o contexto fático, a ausência de repercussões extraordinárias devidamente comprovadas e as condições das partes.
8. Ademais, a quantificação do dano moral não se vincula à gravidade abstrata do fato, mas às suas repercussões concretas. Nesse contexto, inexistem elementos que evidenciem ter o valor fixado se afastado dos parâmetros adotados por esta Turma em hipóteses análogas, razão pela qual deve ser mantida a indenização no patamar estabelecido, por se mostrar adequada e suficiente à finalidade reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9. Foi nomeado advogado dativo pelo juízo de origem, o qual apresentou recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 estabelece que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do valor, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, ficam fixados os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.